Tribunal: TJMT
Processo: 0025144-79.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025144-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), REINALDO CARIUSKA - CPF: 036.114.028-26 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -CERTIDÃO DE CRÉDITO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO NO VALOR LÍQUIDO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADIS 4357

e 4425 - RECURSO PROVIDO.

Em consonância com a decisão do STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADIS 4357

e 4425, nos períodos de 11/04/2009 a 20/04/2009 (datas das expedições das Certidões de Crédito) e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar das datas das expedições das Certidões de Crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REINALDO CARIUSKA
,
contra sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Embargos à Execução nº 25144-79.2014.8.11.0041, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante
,
a qual julgou procedentes os Embargos à Execução homologando o crédito da parte exequente no valor de R$ R$ 73.438,71 (setenta e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), reconhecendo o excesso à execução nos cálculos realizados pela parte exequente conforme dispositivo que cito:

“Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a presente Ação de Embargos a Execução, nos termos do art. 269, ll, do Código de Processo Civil, propostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de REINALDO CARIUSKA, para reduzir o crédito ao valor de R$ 73.438,71 (setenta e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos)."

Sem custas e honorários, posto ser a Parte Embargada beneficiária da Justiça Gratuita. (Ids. 3494656 - Pág. 1 a 3494656 - Pág. 3).

Irresignado sustenta o Apelante, em suas razões recursais,
que os cálculos dos valores que lhe são devidos pelo Estado de Mato Grosso, foram realizados em 26/05/2014, data em que não havia sido realizado o julgamento da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4425 pelo STF, o qual firmou o entendimento sobre juros e correção monetária. Alega que a sentença deveria ter determinado a retificação dos cálculos para adequação aos novos índices de atualização fixados pelo STF.

O Recorrente afirma que ao tempo da sentença homologatória, que foi proferida em 25 de Setembro de 2015, já estava em vigor à decisão proferida pelo STF na Questão de Ordem nas ADIS 4357 e 4425, razão porque, deveria ter o Juízo de piso aplicado o teor da citada decisão, mas ao contrário não se manifestou, mantendo o cálculo apresentando pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de reconhecer de forma expressa a inconstitucionalidade da aplicação da TR (nos termos do decidido na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.357 e 4425 do Distrito Federal) como índice de atualização das sentenças condenatórias contra a Fazenda Pública em todos os processos e fases (conhecimento, execução e precatório), devendo ser homologado como crédito do recorrente o valor líquido das Certidões de Crédito de Ids. 3494187 - Pág. 2 a 3494188 - Pág. 2, sendo determinada a atualização monetária a partir da emissão da Certidão de Crédito com juros de 0,5% a.m., com incidência do IPCA-E.
Pleiteia
que se promova a inversão na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% fixados na sentença, declarando sucumbente o Apelado. (Ids. 3494661 - Pág. 1 a 3494662 - Pág. 2).

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte Apelada que pugnou pelo desprovimento do Apelo. (Ids.

3494664 - Pág. 1 a
3494665 - Pág. 2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
. (Ids.
3743084 - Pág. 1 a 13743084 - Pág. 2
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Revelam os autos que nos idos do ano de 2014, o ora Recorrente ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Estado de Mato Grosso, por ser credor de títulos executivos extrajudiciais (Certidões de Crédito), provenientes de créditos salariais, com a apresentação da memória de cálculo Id. 3494185 - Pág. 3, na qual é exigido o crédito total de R$ 98.295, 96 (noventa e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), que foi julgada procedente.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou Embargos à Execução

em face de
REINALDO CARIUSKA
, alegando a ocorrência de excesso de execução no que tange ao valor da condenação, referente às Certidões de Crédito n° 9.9.094.027 - 6 (Id. 3494187 - Pág. 2), nº 9.9.094.292 – 9 (Id. 3494187 - Pág. 4), nº 9.9.095.671 – 7 (Id. 3494187 - Pág. 5) e nº 9.9.095.360 - 2(Id. 3494188 - Pág. 3), emitidas pela Secretaria de Administração, entendendo como correta a quantia de R$ 73.438,71 (setenta e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), requerendo, ao final, a procedência do pedido.

No Id. 3494194 - Pág. 1, a parte Embargada pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, e por derradeiro concorda com os cálculos elaborados pelo Embargante em 08/07/2014.

O Juízo
a quo
, homologou por sentença os cálculos em 25/09/2015, julgando procedentes os Embargos (Id. 3494656 - Pág. 1 a 3494656 - Pág. 3), veja-se:

“Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a presente Ação de Embargos a Execução, nos termos do art. 269, ll, do Código de Processo Civil, propostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de REINALDO CARIUSKA, para reduzir o crédito ao valor de R$ 73.438,71 (setenta e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).

Diante das circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base no § 10, do artigo 40, da Lei n° 1.060/1950, Ihe CONCEDO os benefícios da JUSTICA GRATUITA, até que se prove o contrário.

Sem custas e honorários, posto ser a Parte Embargada beneficiária da Justiça Gratuita.”

O Embargado opôs Embargos Declaratórios (Ids. 3494657 - Pág. 1 a 3494657 - Pág. 2), alegando omissão na decisão ao deixar de declarar que o índice de correção monetária seria o IPCA-E para a correção do crédito, nos termos da Questão de Ordem nas ADIS n° 4.357 E 4.425, vigentes à época da prolação da sentença, tendo o recurso sido rejeitado. (Id. 3494660 - Pág. 1).

Inconformado, REINALDO CARIUSKA interpõe recurso de Apelação, alegando que os cálculos dos valores que lhe são devidos pelo Estado de Mato Grosso, foram realizados em 26/05/2014, data em que não havia sido realizado o julgamento da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4425 pelo STF, o qual firmou o entendimento sobre juros e correção monetária.

Afirma o Recorrente que ao tempo da sentença, que foi proferida em 25 de Setembro de 2015, já estava em vigor à decisão do STF na Questão de Ordem nas ADIS 4357 e 4425, razão porque, alega que a sentença deveria ter determinado a retificação dos cálculos para adequação aos novos índices de atualização fixados pelo STF.

Por fim, pugna seja conhecido e provido
in totun
o presente recurso de Apelação, para reconhecer de forma expressa a inconstitucionalidade da aplicação da TR (nos termos do decidido na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.357 e 4425 do Distrito Federal) como índice de atualização das sentenças condenatórias contra a Fazenda Pública em todos os processos e fases (conhecimento, execução e precatório), e consequentemente, seja reformada a sentença guerreada, para que seja homologado como crédito o valor líquido das Certidões de Crédito de Ids. 3494187 - Pág. 2 a 3494188 - Pág. 2, sendo determinada a atualização monetária a partir da data da emissão das Certidões de Crédito com juros de 0,5% a.m., com incidência do IPCA-E.

Pleiteia ainda que se promova a inversão na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% na sentença, declarando sucumbente o Apelado.

Contrarrazões (Ids.

3494664 - Pág. 1 a
3494665 - Pág. 2
).

São esses os fatos a serem analisados.

No caso o promovente ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual pretende o recebimento do valor descrito nos títulos de crédito com quantia certa, líquida e exigível, tendo como valor líquido R$ 54.447,43 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) – Certidões de Crédito n° 9.9.094.027 - 6 (Id. 3494187 - Pág. 2), nº 9.9.094.292 – 9 (Id. 3494187 - Pág. 4), nº 9.9.095.671 – 7 (Id. 3494187 - Pág. 5) e nº 9.9.095.360 - 2(Id. 3494188 - Pág. 3).

No julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 o STF decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“
Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i)
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, nos períodos compreendidos entre 11/04/2009 à 20/04/2009 (data da expedição das Certidões de Crédito) até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar das datas da emissão das Certidões de Crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução fixando o valor do crédito em
R$ 54.447,43 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos),
determinando que no período compreendido entre 11/4/2009 a 20/04/2009 (data da expedição das Certidões de Crédito) e 25/3/2015, incida correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo que a partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar da data da emissão das Certidões de Crédito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021